Tribunal: TJES
Processo: 5020384-24.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020384-24.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: RANOLFO NEGRO JUNIOR
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5020384-24.2024.8.08.0012

RECORRENTE:
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - BANESTES.

RECORRIDO
: RANOLFO NEGRO JUNIOR.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO NÃO SOLICITADO. COBRANÇA DE ANUIDADE. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação na qual o autor pleiteia o cancelamento de cartão de crédito que alega não ter solicitado, a restituição em dobro de valores debitados de sua conta a título de anuidade e indenização por danos morais.

2. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a ré a restituir, em dobro, os valores descontados, e ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) por danos morais, por entender que a instituição financeira não se desincumbiu de seu ônus de comprovar a regularidade da contratação ou o uso do cartão.

3. Recurso inominado interposto pelo banco réu, no qual suscita a prescrição e, no mérito, defende a regularidade da contratação e das cobranças, pugnando pela improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, pela redução das condenações.

4. O recurso não merece provimento. A prejudicial de prescrição deve ser afastada. Tratando-se de descontos mensais indevidos, a lesão se renova a cada débito, caracterizando uma relação de trato sucessivo. Aplica-se a Súmula 85 do STJ, de modo que a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas no quinquênio anterior à propositura da ação, não o fundo de direito. No mérito, a sentença não comporta reparos. Diante da negativa do consumidor, cabia à instituição financeira o ônus de comprovar a regularidade da contratação do cartão de crédito e a legitimidade da cobrança da anuidade, o que não fez. A mera alegação de existência de contrato, desacompanhada do respectivo instrumento ou de faturas que demonstrem a utilização do cartão pelo consumidor, é insuficiente para afastar a alegação de falha na prestação do serviço.

5. A cobrança indevida por serviço não contratado, com débitos automáticos em conta corrente, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral
in re ipsa
. O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) mostra-se razoável e proporcional ao dano sofrido. A restituição em dobro é devida, pois a conduta da ré, ao efetuar cobranças sem lastro contratual comprovado, é contrária à boa-fé objetiva.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

7. Condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)